Tribunal: TJDFT
Processo: 0755828-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0755828-94.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Kelsen Silveira Dourado Agravado: Departamento de Trânsito do Distrito Federal D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Kelsen Silveira Dourado contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no curso dos autos do processo no 0715951-93.2025.8.07.0018, assim redigida: “Passo a apreciar a liminar. O impetrante, em caráter liminar, pretende a concessão de segurança para suspender ato administrativo do DETRAN-DF, para fins de liberação do veículo descrito e caracterizado na inicial, apreendido por agentes de fiscalização. No caso, não há relevância no fundamento, requisito exigido pelo artigo 7o, III, da lei do MS, para a concessão da liminar. Em primeiro lugar, o impetrante sequer apresentou o certificado de registro do veículo, para comprovar a propriedade do bem móvel. Tal documento é essencial para apuração da legitimidade do impetrante e, principalmente, da sua regularidade administrativa, ou seja, que ostenta documentação que o caracteriza. Segundo, não se verifica qualquer ilegalidade no ato de apreensão do veículo, por ausência de licenciamento. A motivação do ato administrativo não é a existência de multas ou penalidades administrativas, mas ausência do devido licenciamento. A ausência de licenciamento autoriza, por força de lei, a remoção do veículo. De acordo com o artigo 230, V, do Código de Trânsito, conduzir o veículo sem licenciamento caracteriza infração gravíssima, enseja multa, apreensão e remoção do veículo. Portanto, a apreensão do veículo constitui ato legal, decorrente do exercício regular do poder de polícia da administração. Não há possibilidade de circular com veículo não licenciado, pois coloca em risco a segurança viária. Ademais, o próprio impetrante, na inicial, confessa e reconhece que desde 2021, o veículo não é licenciado, justamente porque ostenta multas e penalidades administrativas. O não pagamento das multas impede o licenciamento e, sem licenciamento o veículo não pode ser conduzido, sob pena de apreensão e remoção. Inexiste ilegalidade no caso, pois a motivação do ato não é o inadimplemento de multas, mas a ausência de licenciamento durante vários anos, reconhecida pelo impetrante, que enseja a penalidade de apreensão e remoção do veículo. INDEFIRO a liminar.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 79647720), em síntese, que estão preenchidos os requisitos previstos no art. 7o, inc. III, da LMS para que seja liberado o veículo GM Zafira, placa JHH7D56, sem o condicionamento ao pagamento de multas administrativas vinculadas ao aludido bem. Afirma que a apreensão administrativa do referido veículo ocorreu em razão da ausência de licenciamento relativo aos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025 (Id. 259352401 dos autos aludidos). Requer, portanto, a concessão de antecipação da tutela para que seja deferida a liberação do veículo acima mencionado, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão interlocutória impugnada seja reformada, com a confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento não foram acostados aos presentes autos, diante da formulação do requerimento de gratuidade de justiça nas razões recursais (Id. 259350120 dos autos do processo de origem). É a breve exposição. Decido. É necessário ressaltar que a finalidade da gratuidade de justiça é garantir que pessoas notoriamente menos favorecidas economicamente tenham amplo acesso ao Poder Judiciário. A norma prevista no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e a regra estabelecida no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão desse benefício exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. A propósito, examinem-se as seguintes ementas da lavra deste Egrégio Tribunal de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. 1. Os artigos 98 a 102 do novo Código de Processo Civil disciplinam a gratuidade de justiça, estabelecendo, inclusive os requisitos para sua concessão. As referidas normas, contudo, devem ser interpretadas em consonância com o artigo 5o, LXXIV, da Constituição da República, que é norma hierarquicamente superior e que determina a efetiva comprovação da necessidade daqueles que pleitearem o benefício. 2. Havendo elementos que indiquem que a parte não dispõe de condições financeiras para arcar as custas do processo e honorários de advogado, sem prejuízo próprio ou de sua família, o benefício da gratuidade de justiça deve ser deferido. 3. Agravo de Instrumento provido.” (Acórdão no 1069355, 0711642-64.2017.8.07.0000, Relatora: LEILA ARLANCH, 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 24/1/2018) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA DE ARREMATAÇÃO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA DA PARTE PARA O CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. BENEFÍCIO CONCEDIDO. 1. Para obter a gratuidade de justiça, deve a parte demonstrar situação econômica desfavorável, na forma do art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal. 2. Evidenciado nos autos que o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios poderá comprometer a subsistência da agravante e de sua família, o deferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.” (Acórdão no 996161, 20160020180765AGI, Relatora: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 15/2/2017) (Ressalvam-se os grifos) A Resolução no 271, de 22 de maio de 2023, editada pela Defensoria Pública do Distrito Federal, fixa como parâmetro para caracterizar a hipossuficiência da parte o recebimento de renda mensal até o valor correspondente a 5 (cinco) salários mínimos. Saliente-se que à mingua de outros critérios objetivos para atestar a mencionada hipossuficiência econômica, a escolha do aludido ato normativo infralegal encontra respaldo na regra prevista no art. 4o da LINDB. No caso em exame é possível observar que Kelsen Silveira Dourado está inscrita no chamado cadastro único do Governo Federal, que é destinado ao recebimento de auxílio financeiro direto a pessoas em situação de hipossuficiência econômica (Id. 79647726). A situação descrita é suficiente para a comprovação da hipossuficiência econômica. Logo, defiro a gratuidade de justiça em relação ao processamento do presente recurso. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, sendo aplicável ao presente caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo singular o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida, em sede de Mandado de Segurança, é necessário preencher os requisitos previstos no art. 1o, caput, em composição com o art. 7o, inc. III, ambos da Lei no 12.016/2009. Inicialmente convém destacar que o mandado de segurança é o remédio jurídico constitucional que tem por finalidade a proteção da esfera jurídica dos sujeitos de direito contra ato praticado por autoridade pública, não amparável por habeas corpus ou habeas data, nos moldes da regra prevista no art. 5o, incisos LXIX e LXX, da Constituição Federal. A eficácia dessa ação é, por regra, preponderantemente mandamental, uma vez que o pedido tem por finalidade a expedição de ordem (mandado) dirigido à autoridade impetrada, para que cessem ou sejam evitados os efeitos de determinado ato administrativo, ou, no caso de omissão, para que seja dada consecução ao ato administrativo vinculado que tutele a esfera jurídica do impetrante. Diante do requerimento liminar previsto no art. 7o, inc. III, da Lei no 12.016/2009, poderá haver a suspensão dos efeitos do ato administrativo impugnado diante da relevância dos fundamentos da impetração e do risco da demora. Afaste-se, por essa razão, o uso para essa hipótese, do instituto do fumus boni iuris, que, por ter caráter instrumental, não deve ser confundido com o requisito da relevância dos fundamentos da impetração (art. 7o, inc. III, primeira figura, da LMS). Assim, ou a liminar proferida no mandamus tem natureza repressiva da pretensa ilegalidade (no caso de violação da esfera jurídica do impetrante - art. 1o, caput, primeira figura, da LMS) do ato impugnado, nos casos da impetração do Mandado de Segurança contra o ato eventualmente ilegal já praticado, ou preventiva (no caso de justo receio de violação - art. 1o, caput, segunda figura, da LMS). Na primeira hipótese haverá tutela liminar de natureza tipicamente antecipada. Na segunda, o caso é de tutela inibitória. A questão ora em análise diz respeito à possível prática, por parte da autoridade impetrada, de hipotético ato ilegal consistente na apreensão do veículo pertencente ao impetrante em virtude da ausência de licenciamento relativo aos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025. De acordo com o art. 230, inc. V, do Código de Trânsito a condução de veículo desprovido de licenciamento configura infração gravíssima sujeita à multa, à apreensão e à remoção do veículo. No caso em exame aos 2 de novembro de 2025 o agravante teve seu veículo apreendido em razão do cometimento da infração de trânsito acima mencionada (Id. 79647720). A esse respeito o Departamento de Trânsito do Distrito Federal informou que o agravante teria deixado de satisfazer a obrigação de licenciamento alusivo aos anos de 2022, 2023, 2024 e 2025 (Id. 79647734), tendo destacado ainda a existência de uma séria de multas administrativas vinculadas ao referido automóvel. Após à impetração do mandado de segurança, nos autos do processo de origem, bem como por ocasião da interposição do presente recurso, o impetrante anexou, aos presentes autos, supostos comprovantes de pagamento do licenciamento relativo aos anos anteriores (Id. 79647728). Nesse contexto o oferecimento de novos documentos pelo impetrante não pode ser concebido no presente momento, pois a tutela específica, possível no procedimento especial do mandamus, exige a demonstração, desde o início, dos elementos de prova suficientes e necessários a respeito da violação da esfera jurídica dos impetrantes, nos termos do art. 1o, caput, da LMS. A análise dos autos do processo de origem revela ainda que esses documentos, submetidos à análise deste Egrégio Tribunal de Justiça por meio do presente agravo de instrumento, ainda não foram objeto de exame pelo Juízo singular, de modo que eventual decisão no âmbito do presente recurso incorreria em indevida supressão de instância. Nesse sentido examine-se com atenção ao teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Sodalício: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. JULGAMENTO CONJUNTO. DOCUMENTOS NOVOS. NÃO CONSIDERAÇÃO NO JULGAMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de 10% dos rendimentos líquidos de servidor público, determinada em execução de título extrajudicial, sob o fundamento de que o percentual fixado não comprometeria sua subsistência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de penhora de percentual dos rendimentos do devedor, à luz da alegação de comprometimento do mínimo existencial, bem como a admissibilidade de documentos novos apresentados apenas na instância recursal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Documentos apresentados apenas na instância recursal, sem justificativa plausível para a não apresentação em primeiro grau, não podem ser considerados, nos termos do art. 435, caput e p.u., do CPC, sob pena de supressão de instância. A tentativa de reformar a decisão com base em documentos não submetidos ao juízo de origem configura inovação recursal, o que impede sua apreciação nesta instância. 4. A jurisprudência do STJ admite a relativização da impenhorabilidade de verbas salariais, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservada a subsistência digna do devedor, conforme decidido no EREsp 1.874.222/DF. 5. A penhora de 10% sobre os rendimentos líquidos do agravante, servidor público, foi fixada com base em média salarial apurada a partir de contracheques e extratos bancários, não havendo comprovação de que, de fato, comprometa o mínimo existencial. 6. A existência de outras penhoras judiciais e despesas ordinárias não foi demonstrada de forma suficiente e tempestiva para afastar a medida constritiva, que se mostra proporcional e excepcional, diante da ausência de outros meios executórios eficazes. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo de instrumento desprovido. Agravo interno prejudicado.” (Acórdão no 2035787, 0715037-83.2025.8.07.0000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 20/8/2025) (Ressalvam-se os grifos) Diante desse contexto o art. 1o da LMS revela que o mandado de segurança é via instrumental admitida apenas diante de situações que denotem a existência de "direito líquido e certo". À vista dos argumentos acima alinhados, é perceptível que o impetrante não demonstrou o alegado requisito objetivo apto a propiciar a suspensão dos efeitos do ato impugnado. Ademais, não houve também demonstração da alegada "relevância dos fundamentos da impetração" (art. 7o, inc. III, da LMS). Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 18 de dezembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator